Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722285-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRASILIA PAINEIS LTDA - EPP, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES (IDs 21950797/21950801), intime-se o requerente SOS EXPRESS PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) cópia de seus atos constitutivos (com respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES (IDs 22033011/22033017), intime-se o requerente JFE 24 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal.Intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito realizado pelo ente devedor. 3. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre os requerimentos de habilitação acima indicados. 4. Após o cumprimento desta decisão, retornem os autos conclusos para análise do requerimento de certidão ID 22186037. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios